Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Impenhorabilidade de Salário. Inexistência de Vício. Rediscussão Indevida. Recurso Conhecido E Desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu penhora sobre remuneração mensal do devedor, por se tratar de verba impenhorável.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à possibilidade de penhora de percentual moderado sobre salário para satisfação de dívida com instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme CPC, art. 1.022.
3.1. O acórdão embargado é claro ao aplicar a regra da impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. IV, por se tratar de relação entre instituição financeira e pessoa natural, regida pelo CDC.
3.2. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, como prestação alimentícia ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos, o que não se verifica no caso.
3.3. A ausência de enfrentamento de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que o julgador fundamente adequadamente sua decisão.
3.4. A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
3.5. A jurisprudência é firme no sentido de que o descontentamento com o resultado não autoriza o uso dos embargos como meio de revisão.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 833, inc. IV. CDC, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14.02.2022, p. 14.02.2022. TJDFT, EDcl no AI 0715489-64.2023.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023, p. 12.01.2024. TJDFT, EDcl no AI 0737832-54.2023.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, p. 21.06.2024.